Tribunal: TJMT
Processo: 1008714-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008717-80.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTÔNIO RAMOS DA SILVA
AGRAVADO: LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA
Vistos em plantão
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Antônio Ramos da Silva contra a decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau que determinou a penhora e avaliação de semoventes.
Nesse ponto, o agravante pretende a reforma da decisão, com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para desconstituir a constrição sobre os semoventes em razão de não serem de sua propriedade.
No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que a penhora seja revogada.
A hipótese não justifica a intervenção excepcionalíssima deste magistrado, em plantão judiciário, pois, não se trata de pedido que não possa ser realizado e analisado no horário normal do expediente.
Não obstante, o serviço de Plantão Judiciário destina-se, exclusiva e excepcionalmente, ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não sucede no caso sub examine.
Assim, deixo de apreciar o pedido de antecipação de tutela.
Com o término do plantão judiciário, encaminhe-se o feito à distribuição, na forma regimental, COM A MÁXIMA URGÊNCIA.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Plantonista.